Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-33.2003.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002208-33.2003.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), WILLIAM ALVES FERREIRA JUNIOR - CPF: 016.987.269-61 (EMBARGADO), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (EMBARGADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), VALMIR CESAR SARAN (EMBARGADO), ELTON QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 302.880.106-04 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA MIYATA STADIE - CPF: 272.963.568-80 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI ALVES DA SILVA - CPF: 556.431.919-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO PLINIO GREIPEL - CPF: 042.378.899-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por LEILA AGUETONI em face de acórdão proferido em sede de apelação de n 0002208-33.2003.8.11.0013 nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” proposta pela própria recorrente em face dos embargados WILLIAM ALVES FERREIRA JUNIOR E OUTROS; processo que tramita originalmente perante Juízo de Direito da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 41590457 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 42916036 que a decisão em face de Leoni Bernardo atinge os embargados (art. 109, § 3o, CPC); que não podem sequer alegar boa-fé, sendo certo que na época da aquisição dos documentos falsos, anulados pela sentença da ação de nulidade de ato jurídico, com transito em julgado, constava nas matrículas dos imóveis averbação de ação cautelar para conhecimento de terceiros; que no mais, a posse embargada pela apelante, com legitimidade para propor embargos (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça), e como consta nos autos, presentes a prova do domínio e da legitimidade por meio de contrato de compromisso de compra e venda quitado, registrado em títulos e documentos, é inerente ao direito de propriedade; assim, requer seja o presente conhecido e provido para suprir o equívocos existentes, ou caso assim não entenda Vossa Excelência, seja esclarecida a posição do e Tribunal de Justiça do Mato Grosso sobre a expressa disposição do § 3o do art. 109 do CPC; sobre a posse ser inerente ao direito de propriedade; e sobre o contrato de compromisso de compra e venda quitado legitimar a defesa da posse por meios de embargos (Súmula 84 STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Conforme consta da inicial, limites da lide, a rigor do artigo 128 do Código de Processo Civil/73, cuja substância é aplicada no caso em comento, a apelante LEILA AGUETONI em suas razões de pedir, fundamentou:

‘Impende ressaltar que a parte embargante é proprietária e detentora da posse indireta do bem imóvel objeto da presente demanda. Que o ingresso dos embargados se deu por meio de documentação forjada ‘vez que os documentos apresentados pelos mesmos encontram-se eivados de inúmeros vícios (formais e materiais), os quais fazem deflagrar a sugerida falsidade documental’.

De igual forma, em grau recursal, assim salientou a embargante LEILA AGUETONI:

‘Data vênia’, o maior equívoco cometido pelo primeiro grau, entre tantos outros, foi entender que a apelante não provou a posse, ora resta mais que provada seu domínio e a posse é inerente a propriedade, e que propôs a presente, assim houve esbulho. A área era bruta, sem benfeitorias ou ocupação como pode constatar pela data da distribuição da ação. Assim houve esbulho, a impediram de entrar, procurou o Judiciário, vale ressaltar, antes de ano e dia’. (sic)

Ainda sustentou:

‘Com a inicial a apelante juntou contrato de compra e venda quitado e registrado em títulos e documentos que comprova a sua posse indireta dos imóveis em litígio juntou também títulos do Governo do Estado de Mato Grosso, requerendo ser reintegrada no imóvel por ser a legitima proprietária dos mesmos. A apelante fez sucessora dos titulares do domínio na ação 713/03, que teve seu trânsito em julgado’. (sic).

Feitos os apontamentos acima, antes de ingressar propriamente em relação ao recurso e os limites da lide – ação de reintegração de posse – de rigor, para aparar algumas arestas jurídicas em face dos argumentos vários tratados nos autos.

O primeiro aspecto a ser observado, embora em nada influindo em relação ao mérito que será analisado é que a apelante LEILA AGUETONI, traz em dos seus pontos, aspectos supervenientes que, em relação às matrículas dos imóveis, já existe sentença transitada em julgado. Naquela oportunidade, os autores MAURICIO BRAGA e OUTROS promoveram ação de nulidade em face de LEONI BERNARDO, ao argumento de que este teria falsificado as escrituras e almejou o cancelamento das mesmas e respectivas matriculas. A senhora LEILA AGUETONI foi admitida na lide, vez que, adquiriu dos autores todos os direitos inerentes a citada ação.

A ação foi julgada procedente e, naquela oportunidade, precisamente em data de 12/0utubro/2004 e por conseqüência, declarando àquela decisão nulas as escrituras públicas de compra e venda lavrada no Serviço Civil e Notarial da cidade de Bauru, Estado de São Paulo, no livro 23 (vinte e três), fls. 95 a 908v, bem como anulando as matriculas de n. 12.515 e 12516, do livro 2o do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda. (sentença de fls. 471/476 dos autos).

Deve ser visto, entretanto, que os embargados WILLIAN ALVES FERREIRA JUNIOR E S/M, HÉLIO ADRIANO MAROSTICA e VALMIR CEZAR SARAN, não participaram daquela lide, ou seja, não responderam aos termos daquela ação proposta por MAURICIO BRAGA e OUTROS em face do falsário LEONI ou LEONARDO BERNARDO e, desta forma, tal decisão não lhe está atingindo, por força do prescrito no artigo 472, do CPC/73, aplicável no caso em comento.

“A sentença faz coisa julgada às partes as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros’.

Este dispositivo, com clareza solar, indica quais os sujeitos que são atingidos pela imutabilidade da coisa julgada, no caso em comento, tão somente o falsário LEONI ou LEONARDO BERNARDO não atingindo, desta forma, os embargados descritos linhas acima.

Esta proibição existe para que terceiros que não fizeram parte da lide, não sejam prejudicados, ou seja, a limitação subjetiva da coisa julgada funciona como uma proteção ao terceiro, estranho àquela lide.

Tal dispositivo, hoje reprisado pelo artigo 506 do vigente diploma processual civil, diz respeito a cumprimento de dois dispositivos constitucionais.

‘Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (inciso LIIV, do artigo 5o, da CF/88)’.

‘Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV, do artigo 5o, da CF/88)’.

Frise-se, na espécie, que a questão da boa fé ou má fé dos embargados sequer restou questionado na espécie vertente, violando os dispositivos legais acima encartados.

A propósito:

‘A coisa julgada é a eficácia que torna imutável a indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. No plano da experiência, vincula apenas as partes da respectiva relação jurídica. Relativamente a terceiros pode ser usada apenas como reforço de argumentação’. (Superior Tribunal de Justiça, 6a. Turma, Recurso Especial n. 28618-2-GO, Relator Ministro VICENTE CERNICHIARO, julgado em 24/11/92, DJU de 18/10/93, pag. 21890, às notas co CPC, obra de THEOTÔNIO NEGRÃO e OUTROS, 41a edição, pag. 592)’.

Por tal aspecto, a inércia da embargante/apelante, quando poderia postular com a nulidade daqueles instrumentos e até cumular com a reintegração de posse, faz com que, em relação aos embargados, tal situação não lhe ofende materialmente nos autos, como critério de prova.

Mas, deparamos no caso tratado em sede de embargos de terceiros que a embargante LEILA AGUETONI, busca ser reintegrada na posse de um imóvel onde nunca o possuiu.

Fundamentou seu pedido, mas, entretanto, seus próprios fundamentos já indicavam que a mesma era carecedora daquela ação. A meu ver, correta aquela sentença primeira, quando houve decretação de carência por falta de prova de que detinha a posse, aspecto que foi afirmado na inicial, mas que, de forma equivocada, este sodalício a anulou por cerceamento de defesa.

Correto ainda foi o posicionamento de fls. 282 dos autos, quando os litigantes pediram a extinção do processo por ausência de demonstração de posse. E, não se sabe o motivo de tal pedido ter feito por advogado já destituído, preferiu a embargante, pedindo a desconsideração daquele ato, enveredar-se sobre o mérito e, no caso, a decisão proferida na sentença está escorreita.

O que se discute é posse. E, na dicção do artigo 1.196 do CC:

‘Considera-se possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade’.

Registre-se – exercício de fato e não de direito, este último apto a ação reivindicatória, isto é, aquele que tem título dominial contra aquele que injustamente obsta a sua posse.

No caso, como bem confessado na inicial e ratificado em sede recursal:

‘vez que os documentos apresentados pelos mesmos encontram-se eivados de inúmeros vícios (formais e materiais), os quais fazem deflagrar a sugerida falsidade documental’. (sic).

‘A área era bruta, sem benfeitorias ou ocupação como pode constatar pela data da distribuição da ação. Assim houve esbulho, a impediram de entrar, procurou o Judiciário, vale ressaltar, antes de ano e dia’. (sic)

‘Com a inicial a apelante juntou contrato de compra e venda quitado e registrado em títulos e documentos que comprova a sua posse indireta dos imóveis em litígio’ (sic).

Em se tratando de ação de reintegração de posse deve a parte indicar de forma precisa o tempo e o modo como o autor exercia a posse antes de a mesma ser turbada ou esbulhada não servindo, para tanto, alegação de questão dominial, aspecto que somente foi produzido quando da sentença proferida na ação de nulidade promovida em face do falsário LEONI ou LEONARDO BERNARDO, este não influindo juridicamente em face de que a coisa julgada não atingiu os embargados, como, de resto, já tratada linhas acima.

O artigo 926 do CC/73, substância aplicada no caso em apreciação assim proclamava:

‘O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação ou esbulho’.

E, o primeiro requisito, nos termos do artigo 927 do CPC/73 era, justamente, a necessidade de comprovação por parte da embargante de sua posse, como determinava o seu inciso I e justamente posse derivada de um fato, dentro do permissivo do artigo 1.196 do CC.

Por outro lado, agora lançando mãos nos tópicos da sentença (de fls. 1177/1181verso), colhendo depoimentos das testemunhas LUIS PAULO DE MIRANDA SILVA este afirmou que a embargante nunca teve posse naquele local. Que foi até sua residência e esta apenas disse que, como proprietária, retomaria a mesma caso não lhe fosse pago 15 sacas de soja por hectare. (depoimento de fls. 336/340 dos autos).

Por outro lado, a embargante LEILA AGUETONI, em longo depoimento, de fls. 313/316, apenas traçou considerações sobre os documentos pelos qual LEONI ou LEONARDO BERNARDO formalizarem àquelas escrituras, a existência de outros processos, mas, entretanto, em nenhum momento afirmou que detinha, de fato, posse sobre o imóvel e somente vale-se de documentos para a pretensão de ser reintegrada na posse, por força destes embargos de terceiros.

E, por força do artigo 927, incisos I a IV do CPC/73, ratificado pelo artigo 561, incisos I a IV do vigente diploma processual civil, para ter sucesso na ação de reintegração de posse, ônus da autora (artigo 333, inciso I, CPC/73), a embargante deve comprovar: Inciso I – a sua posse. Inciso II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu.

Posse quer dizer ter uso. Se a embargante, afirmando que se tratava de um lugar bruto, ingressando os embargados naquela área, posse justa ou não, não há posse anterior a ser identificado em favor da postulante e, de conseqüência, correta decisão que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência dos embargos de terceiros, estes interpostos somente para defesa da posse, consoante o prescrito na súmula 84 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Repita-se. Os autos não comprovam, segundo meu convencimento, que a embargante havia exercido anteriormente posse sobre o imóvel, ao alegado esbulho (não demonstrado) sobre a área como sendo sua, por força de seu título de domínio. No caso, se, realmente, possui domínio em relação à citada área, até porque esta situação restou tão somente em alegações, não visualizei qualquer documento pertinente a esta questão, é sabido que a ação possessória protege a posse. E quem não teve posse, não pode valer-se dos interditos possessórios. Poderá, se, efetivamente, comprovar o domínio, defender seu ‘jus possidendi’ por ação petitória contra os terceiros que alega terem esbulhado sua propriedade. E, oportuno salientar que a coisa julgada em sede de ação possessória não faz coisa julgada em relação à ação de reivindicação.

Neste contexto, faltando o primeiro requisito essencial para o êxito da ação de reintegração de posse, não há como negar que a douta sentença recorrida que deu como improcedente a demanda, está correta.

Este ponto de vista é defendido por SÉRGIO S. FADEL:

‘... a prova da posse é requisito primordial para que se possam mover os interditos de manutenção ou de reintegração; sem que prove a posse da coisa, seja móvel ou imóvel ninguém poderá merecer a proteção legal que os interditos asseguram. (CPC Comentado, volume V, pag. 59, às notas CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pagina 4283)’.

A propósito desta situação já decidiu em inúmeras oportunidades o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000119-79.2016.8.11.0078 APELANTE: CLETO WEBLER APELADO: PAULO ROBERTO MALHEIROS PERUCIO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO E DE SEUS RESPECTIVOS TERMOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR NA FASE DE INSTRUÇÃO – ART. 373, I DO CPC – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Incumbe ao autor, ao alegar a existência de contrato verbal de compra e venda, comprovar a celebração da avença e seus respectivos termos, assim se desincumbindo do ônus probatório atribuído pelo art. 373, I do Código de Processo Civil. II – Não sendo apresentado qualquer elemento probatório capaz de respaldar a tese autoral, deve ser reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

(N.U 0000119-79.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)’.

‘RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTORA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM SUPOSTO DOMÍNIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. Se a autora não se desincumbiu da prova do regular exercício de posse anterior sobre o lote urbano objeto da demanda, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente o pedido de proteção possessória. (Apelação no 0017311-49.2010.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado do TJMT, Rel. Guiomar Teodoro Borges. j. 27.09.2017, DJe 29.09.2017)’.

‘RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ART. 561 II DO CPC – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – INAFASTABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO DEFINITIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. Não há falar em concessão da benesse da gratuidade de justiça de maneira definitiva, justamente em virtude do disposto no art. 98 §3o do CPC.(N.U 1005116-25.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)’.

‘RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ART. 561 II DO CPC – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – INAFASTABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO DEFINITIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. Não há falar em concessão da benesse da gratuidade de justiça de maneira definitiva, justamente em virtude do disposto no art. 98 §3o do CPC. (N.U 1005116-25.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)’.

Portanto, escorreita a sentença, a pretensão recursal naufraga.

CONCLUSÃO - Com estas considerações, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, por força do inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais, majoro esta verba, passando-a, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.

Derradeiramente, deve ser verificado pela Secretaria desta Câmara que, em relação aos autos de oposição, processo de número 1092-84.2006.811.0013 – Código 33626, deve retornar para a instância singela pois ainda não tem qualquer decisão, estando em fase de produção de provas.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020